Tribunal: TJDFT
Processo: 0720245-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. STJ. AGUARDAR DECISÃO DEFINITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo dois Agravos de Instrumento pendentes de análise no c. STJ que podem repercutir na definição do valor cobrado no Cumprimento de Sentença, os autos devem aguardar a decisão definitiva acerca da questão, em nome da celeridade, da efetividade e da própria segurança jurídica.
2. Além disso, inexiste nos autos qualquer indicativo de que a Executada esteja dilapidando o patrimônio dela, tratando-se de pedido genérico e abstrato, sem amparo em fatos e provas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.